Tribunal: TJMT
Processo: 1038632-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038632-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS TIAGO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 735.212.561-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1038632-92.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrido:
MARCOS TIAGO CARNEIRO DE OLIVEIRA
.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA - DANOS AO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO -
EXCLUDENTE DE ILICITUDE REFERENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO EVIDENCIADA
-
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Dos autos observo que, na data de 28/03/2023, o veículo de propriedade do autor estava trefegando em via pública quando foi atingido
pela queda de uma árvore
.

2.

Os fatos descritos são comprovados por fotos e vídeos que acompanham a inicial.

3.

Apesar das alegações do
município
recorrente, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a sua responsabilidade sobre os fatos descritos, sobretudo porque o mesmo não demonstra o alegado “temporal”, a ensejar o rompimento do nexo de causalidade quanto aos danos ocorridos.

4.

Diante dos elementos constantes nos autos, entendo que competia ao ente municipal comprovar que os fatos não se deram como narrado pela parte autora ou demonstrar qualquer elemento que enseje o rompimento do liame causal (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

5.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

6.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência, consistente na omissão no dever de manutenção da poda das árvores situadas na circunscrição do Município, o recorrido enfrentou prejuízo econômico significativo decorrente dos danos verificados em seu automóvel.

7.

A propósito, em casos análogos o E. Tribunal de Justiça já se posicionou:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – QUEDA DE ÁRVORE EM CIMA DO VEÍCULO – O RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

2 – Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

3 –Reputo existir o liame entre a conduta omissiva do Munícipe e o nexo de causalidade provocador do dano ao agravado, já que além de ser dever do Município realizar a manutenção das podas das árvores, esse não cuidou de apresentar a existência de evento de força maior ou caso fortuito, ou qualquer outra excludente que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade.

[...]
(N.U. 10095797020178110003,
Relatora
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

8.

Ainda, nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA – DANOS AO VEÍCULO – DEVER LEGAL DO MUNICÍPIO DE REALIZAR A PODA DE ÁRVORES QUE REPRESENTEM RISCO DE QUEDA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDUTA OMISSIVA – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1011094-87.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

9.

O recorrido comprova que em razão do ocorrido teve prejuízos materiais em seu veículo no importe de
R$ 8.047,80 (oito mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos),
conforme demonstrado nos Ids. 209381650 e 209381652, assim,
impõe-se a manutenção da indenização material determinada na sentença.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024